Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. TENTATIVA DE SUPRIR FALHA NA INSTRUÇÃO E DEMONSTRADO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INÚTIL E IRRELEVANTE. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS AD EXITUM E PRÓ-LABORE. PRESCRIÇÃO DECLARADA. PROVA DO ÊXITO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. INÉRCIA PROLONGADA DA PARTE. INSTITUTO DA SUPRESSIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em observância aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, não é possível o conhecimento de fato ou pedido deduzido tão somente nesta instância recursal. Tampouco é admitida a juntada do documento para suprir eventual deficiência na demonstração do fato constitutivo do direito alegado (arts. 434 e 435, do Código de Processo Civil).
2. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabia-lhe aferir a necessidade de outros elementos para formar seu convencimento, assim quanto à sua pertinência. Insubsistente seria a cassação da sentença, por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova testemunhal, se o fato a se provar se referia à cobrança de dívida atingida pela prescrição. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
3. O e. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o prazo prescricional para o ajuizamento de ação, que visa a cobrança de honorários ad exitum, inicia-se apenas com a resolução da demanda. Assim, correta a solução da sentença em acolher a prejudicial da prescrição quanto às ações listadas, que tiveram o trânsito em julgado há mais de cinco anos antes da propositura da ação de cobrança.
4. Os honorários advocatícios ad exitum são condicionados, por natureza, à vitória da parte patrocinada pelo advogado, a qual constitui evento futuro e incerto. In casu, apenas nos casos em que os contratantes obtivessem ganho de patrimônio, ou evitada sua diminuição, em razão da atuação do escritório, seria devida a verba em favor dos causídicos.
5. O art. 422 do Código Civil dispõe que os contratantes devem pautar sua conduta no princípio da boa-fé. Ela deve dirigir todas as ações e fases do contrato. A teoria da supressio tem por fundamento justamente os princípios da confiança legítima e da boa-fé objetiva que devem permear todas as fases do contrato. Ela preleciona que, diante da inércia prolongada em exercer um direito, surge para a parte adversa uma legítima expectativa de que ele não será mais exercido. Trata-se, portanto, de uma renúncia tácita. Assim, diante da ausência de prestação de serviço pela autora por longos anos, além da falta de cobrança do pró-labore mensal, é legítima a expectativa dos réus de que nada mais deveriam pagar, porque o objeto do contrato de prestação de serviço havia se exaurido.

6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.